Tribunal: TJES
Processo: 5015209-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015209-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES NUNES FILHO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5015209-15.2025.8.08.0012

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: ALCIDES NUNES FILHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RAZÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO AO FIDC XP.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA CESSÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia recursal reside na legalidade da conduta da instituição financeira recorrente que inviabilizou o direito do consumidor de realizar a portabilidade de quatro contratos de empréstimo consignado para a Caixa Econômica Federal.

3 – O banco recorrente sustenta, em síntese, na suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (autorização da portabilidade), sob o argumento de que os créditos foram cedidos ao fundo FIDC XP em agosto de 2024. Contudo, o banco recorrente não colacionou aos autos o instrumento jurídico da cessão de crédito, limitando-se a transcrever telas sistêmicas e mensagens de SMS enviadas de forma unilateral.

4 - A retenção da portabilidade de crédito sem justificativa plausível viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é de ordem objetiva (Art. 14, CDC e Súmula 479 do STJ).

5 - O dano moral resta plenamente caracterizado, pois o recorrido, pessoa idosa e beneficiária do INSS, viu-se privado de usufruir de taxas de juros mais vantajosas e adequadas à sua capacidade financeira por culpa exclusiva da desídia do banco. Ademais, a necessidade de peregrinação administrativa perante o PROCON e, posteriormente, o acionamento do Poder Judiciário para a garantia de direito manifesto atrai a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que houve injustificada perda do tempo útil do cidadão.

6 - No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atendeu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)